Tribunal: TJPA
Processo: 0810128-97.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810128-97.2024.8.14.0015

APELANTE: GABRIEL DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da busca pessoal; (ii) absolvição por ausência de materialidade ou insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o crime de uso pessoal; (iv) reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (v) readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida em decorrência de busca pessoal sem mandado judicial; (ii) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo impede a condenação; (iii) saber se é caso de desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada sem mandado foi precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP, em razão da fuga do agente em local conhecido pelo tráfico de drogas, o que afasta a alegada nulidade da prova.
4. A materialidade do delito pode ser comprovada, excepcionalmente, por laudo de constatação provisória subscrito por perito oficial, quando este permite grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

5. As circunstâncias do caso — ausência de provas sobre mercancia, pequena quantidade de droga, inexistência de apetrechos para tráfico, inexistência de reincidência específica e confissão do uso — autorizam a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
6. Em razão da desclassificação, deve-se reconhecer a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2º, do CPP, e da Lei nº 9.099/1995. Ficam prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 383, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 877943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1990345/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gabriel da Silva Souza, inconformado com os termos da decisão (ID n° 26300430) que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa, em sede preliminar, arguiu a nulidade da busca pessoal, por ausência de elementos objetivos que justificassem a abordagem, em afronta ao disposto no art. 244, do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteou a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de materialidade delitiva em razão da não juntada do laudo toxicológico definitivo, bem como pela insuficiência de provas quanto à suposta traficância, requerendo, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte para uso próprio, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, postulou a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise da conduta social de forma favorável, sustentando a impossibilidade de utilização de registros criminais pretéritos para negativar tal circunstância judicial. Ao final, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (ID nº 26300438).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 26300442).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reduzida a pena base no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo adequada e tempestiva, com legitimidade e interesse recursal configurados. Dessa forma, conheço do recurso.

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade da busca pessoal, alegando a inexistência de elementos objetivos que justificassem a abordagem, em violação ao art. 244, do Código de Processo Penal.

Todavia, com a devida vênia, não assiste razão à tese defensiva.

Conforme descrito na denúncia (ID nº 26300402), no dia 07 de outubro de 2024, por volta das 19h, o réu, GABRIEL DA SILVA SOUZA, foi abordado por equipe da Polícia Militar durante patrulhamento ostensivo na Passagem do Arame, bairro Florestal, em via pública, local este conhecido por intenso comércio de entorpecentes. Na ocasião, o réu, acompanhado de outros três indivíduos não identificados, empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, tendo sido realizado acompanhamento tático e, posteriormente, busca pessoal, em razão da fundada suspeita decorrente de sua conduta evasiva e do local em que se encontrava.

Durante a revista, foram apreendidas com o apelante quinze petecas de substância identificada como cocaína, totalizando 2,526g, além de R$ 11,00 em espécie (ID nº 26300399 – Laudo de Constatação Provisória). A substância foi periciada por perito oficial, atestando-se a natureza entorpecente da droga.

Como se vê, a abordagem foi motivada por circunstâncias objetivas — local conhecido pelo tráfico e fuga inesperada —, as quais legitimam a atuação dos policiais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a fuga em locais sabidamente utilizados para a mercancia ilícita de drogas autoriza a busca pessoal, nos termos do art. 244, do CPP.

Colaciono julgado nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA . 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2 . Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2 .1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e .g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v . Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais, assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". Em 11/4/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n . 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física". 4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa "intuição" sobre algumas situações, da mesma forma que um magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente "sinta" quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento . Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão afirmando apenas ter "sentido" que o acusado ou testemunha mentiu em seu depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou impressão subjetiva. 5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja culpado . 6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 7 . Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP . É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada. 8 . Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do art. 5º, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n . 13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas. 9 . O art. 5º, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial - ressalvadas as hipóteses de "prestar socorro" ou "desastre" -, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver "fundadas razões" prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel.Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental . E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. 10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. 11 . É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade . 12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 13 . Ademais, também não se trata de mera "suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir" ou classificação subjetiva de "certa reação ou expressão corporal como nervosa", o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural . 14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um "especial escrutínio" sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603 .616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): "O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio". 15 . Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência - interna e externa -, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. 16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17 . O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18 . Ordem denegada.

(STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Portanto, ausente qualquer ilegalidade no procedimento, eis que presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 244, do CPP,
in verbis:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

A defesa requer a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de materialidade delitiva por inexistência de laudo toxicológico definitivo, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Embora ausente o laudo definitivo, consta nos autos o laudo de constatação provisória (ID nº 26300399), subscrito por perito oficial, o qual goza de presunção de veracidade e idoneidade, suprindo, excepcionalmente, a ausência do definitivo, consoante entendimento consolidado no âmbito do c.

STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIA L. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA . PRECEDENTES DE AMBAS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO . LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO SEM ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO . I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC, e, ainda, nos termos do enunciado da Súmula n. 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. II - A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do ERESp n . 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo. III - Na espécie, colhe-se dos autos que, malgrado conste no laudo definitivo a informação "validade desconhecida/signature not verified" (fls. 255-258 e 380), o perito responsável pelo laudo definitivo está devidamente identificado, com seu número de registro explicitamente indicado (fls . 255-258), bem como que o laudo preliminar de exame de entorpecentes, elaborado e assinado por perito oficial (fls. 29-30), atesta, em sentido idêntico ao apresentado no laudo definitivo, que o material apreendido em poder do recorrido tratava-se de entorpecente popularmente conhecido como "maconha". Pelas razões elencadas acima, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1 .544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no laudo de constatação provisória. IV - Ademais, ao contrário do que restou consignado no v. acórdão recorrido, a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "a simples falta de assinatura do perito criminal no laudo definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular o exame toxicológico, sobretudo, na espécie, em que o perito oficial está devidamente identificado com seu nome e número de registro no documento e houve o resultado positivo para as substâncias ilícitas analisadas" ( AgRg no REsp n . 1.800.441/MG, Quinta Turma, Rel. Min . Felix Fischer, DJe de 14/5/2019, grifei).Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1990345 MG 2022/0071070-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade ou por insuficiência de provas, eis que a autoria restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 26300426 e seguintes).

Entretanto, o caso em análise se enquadra no crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, embora não haja dúvidas de que as drogas pertenciam ao réu, não há nos autos provas documentadas acerca da mercancia propriamente dita ou de oferta a terceiros.

Além disso, verifico que: (a) o apelante se declarou usuário de drogas (ID n° 26300395); (b) a quantidade de entorpecente apreendida, 2,523g de cocaína, é compatível ao uso; (c) não foram apreendidos objetos indicativos da traficância; e (d) o réu não é reincidente específico (ID n° 20300429).

Desse modo, desclassifico o delito de tráfico para uso de entorpecentes, conforme
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Com a alteração do tipo penal, constata-se que o delito possui pena máxima inferior a dois anos, tratando-se, portanto, de infração de menor potencial ofensivo, cuja competência é do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2º, do CPP, e da Lei nº 9.099/95. Assim, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente.

Diante da desclassificação, fica prejudicada a análise das demais alegações recursais, inclusive aquelas relativas à dosimetria da pena (ID nº 26300438).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para desclassificar o crime de tráfico de drogas

para o do art. 28, da Lei 11.343/2006, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 22/02/2026